Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. BIFÁSICO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. VERIFICADO. NÃO OBSERVÂNCIA DA FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. A Lei 14.181/2021 incluiu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento pré-processual com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor.
2. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A, do CDC, e prevê: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
3. "O art. 104-B prevê, a partir de requerimento do consumidor, a instauração de processo por superendividamento em caso de ausência de êxito na tentativa de conciliação em relação a qualquer credor. O objetivo do processo é estabelecer plano judicial compulsório com revisão e integração dos contratos de créditos remanescentes, ou seja, que não foram abrangidos pela fase inicial da conciliação. (...) Após análise das razões apresentadas pelos credores, o juiz apresenta plano judicial compulsório, o qual deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária, com previsão de liquidação total da dívida, após cumprimento do plano de pagamento consensual." (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado 2 ed Forense, 2022, Edição do Kindle, 1291-1293).
4. Na hipótese, a fase conciliatória foi observada. Todavia, com relação à fase processual, houve erro no procedimento (error in procedendo). O autor apresentou plano de pagamento, no qual discriminou todos os contratos que pretende a renegociação e observou o prazo máximo de cinco anos para quitá-los. O fato de os valores apresentados no plano de pagamento serem menores do que o valor para saldar a dívida não é suficiente para colocar fim ao rito especial de repactuação de dívidas.
5. É importante não confundir o plano de pagamento previsto no art. 104-A, do CDC - apresentado pelo devedor e com finalidade de dar início às negociações na audiência de conciliação - com o plano de pagamento previsto no art. 104-B, § 4o, que diz respeito ao plano judicial compulsório, elaborado na fase judicial do processo, que pode ser, inclusive, realizado por administrador judicial.
6. Também não procede o fundamento de que o autor não demonstrou a extensão do seu patrimônio: o próprio juízo reconheceu que “pela narrativa dos fatos parece que o autor se encontra em estado de completa insolvência civil”. Após essa decisão não foi acostado nenhum documento que contrariasse referido entendimento. Antes de julgar improcedente o rito especial de repactuação de dívidas, por esse motivo, o juiz deveria ter dado oportunidade para o autor apresentar outros documentos que julgasse necessário. A sentença deve ser cassada.
7. Recurso conhecido Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem.